Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz dos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil, incumbe aos cônjuges “o sustento, guarda e educação dos filhos” e mais, “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”, o que enfatiza assim, a responsabilidade de ambos os pais na manutenção dos filhos.

2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.

3. A fixação dos alimentos deve ser feita de forma proporcional e em patamar que atenda, minimamente, às possibilidades do alimentante e às necessidades da alimentada.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.